Tribunal: TJSP
Processo: 2395243-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego. Cabimento. Medida que apenas pode ser tomada por meio de determinação judicial. Possibilidade de a penhora recair sobre os vencimentos da devedora que depende da casuística, pois seu deferimento não pode prejudicar sua subsistência e de sua família. Análise a ser realizada no caso

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego. Cabimento. Medida que apenas pode ser tomada por meio de determinação judicial. Possibilidade de a penhora recair sobre os vencimentos da devedora que depende da casuística, pois seu deferimento não pode prejudicar sua subsistência e de sua família. Análise a ser realizada no caso concreto. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, com observação.